Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-07.2021.8.11.0023
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000187-07.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO KUSMINSKI DE FARIAS - CPF: 010.098.671-48 (RECORRENTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JACIR PAULO LAZZAROTTO - CPF: 415.126.931-20 (TESTEMUNHA), EDSON JOAQUIM LUIZ DA SILVA - CPF: 998.851.741-68 (TESTEMUNHA), ADALBERTO DE AMORIM COELHO - CPF: 516.004.984-34 (TESTEMUNHA), CRISTIANO VICENTE FERREIRA - CPF: 004.733.151-81 (TESTEMUNHA), VANDERES ALCEU SOARES PIRES - CPF: 927.708.861-34 (VÍTIMA), ROBSON MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 009.882.521-63 (TESTEMUNHA), ADEVALMIR CARLOS LANCE - CPF: 325.754.671-87 (TESTEMUNHA), EDINEY MENEZES - CPF: 603.874.401-00 (TESTEMUNHA), ALISON ROQUE JULIO PIRES - CPF: 041.501.151-50 (TESTEMUNHA), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (TESTEMUNHA), WELITON SILVA SOUZA (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE DE JESUS SOUZA (TESTEMUNHA), EDIVALDO SILVINO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WESLANIA CAVALCANTE COSTA - CPF: 022.110.361-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA GABRIELE ALVES FERNANDES - CPF: 049.223.121-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA GARDENIA COSTA DA CONCEICAO - CPF: 031.679.721-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR NORONHA - CPF: 344.743.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO GOMES GIMENEZ - CPF: 630.682.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIM DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 045.112.811-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA GOMES CARVALHO - CPF: 904.412.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA CUNHA - CPF: 925.645.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MAURICIO KUPICKI - CPF: 046.236.369-41 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAULIO CASTRO CEZARIO - CPF: 672.634.371-04 (TESTEMUNHA), JOSE GETULIO DANIEL - CPF: 035.323.701-90 (TESTEMUNHA), JOSE SOSTANES DE SOUZA GOMES - CPF: 960.623.041-49 (TESTEMUNHA), WELITON SILVA SOUZA - CPF: 080.498.721-14 (VÍTIMA), DANIEL PEREIRA NERES - CPF: 057.063.341-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE JESUS SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DA DEFESA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2o, IV, do Código Penal) e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos delitos que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, não se demandando prova cabal de culpabilidade, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

4. No caso, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por laudos periciais, laudo de necropsia, prontuários médicos, imagens de câmera de segurança, além dos relatórios de investigação.

5. Configuram indícios suficientes de autoria as hipóteses em que há conversas extraídas de aparelho celular indicando prévio ajuste, monitoramento da vítima e repasse de informações estratégicas ao executor do delito.

6. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com outros elementos probatórios, constituem prova idônea para embasar a decisão de pronúncia.

7. Há substrato indiciário mínimo para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando o ataque é súbito, inesperado e dirigido contra vítimas desarmadas, conforme elementos probatórios constantes dos autos.

8. Não se constata qualquer vício ou fragilidade jurídica na decisão de pronúncia que justifique sua reforma, devendo o feito ser submetido ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2o, IV, 14, II; CPP, art. 413; CF, art. 5o, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.091.647/DF; TJMT, RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053, Enunciados n. 02 e 08 TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000187-07.2021.8.11.0023

RECORRENTE: MARCOS ROBERTO KUSMINSKI DE FARIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS ROBERTO KUSMINSKI DE FARIAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n. 1000187-07.2021.8.11.0023, que o pronunciou pela prática dos delitos tipificados no art. 121, §2o, IV (vítima Vanderes) e no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, por duas vezes (vítimas Pedro e Weliton), todos do Código Penal
(id. 335368022).

Inconformado, o recorrente pugna por sua impronúncia, sob o argumento de inexistir suporte probatório seguro a amparar a decisão de pronúncia, especialmente quanto à autoria, porquanto os elementos colhidos na primeira fase mostram-se insuficientes para justificar a submissão dos autos ao juízo natural do Tribunal do Júri (id. 335368036).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 335368061).

A decisão foi mantida pelo juízo singular em oportunidade de retratação (id. 335368066).

A 15a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 338397899).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“I. No dia 24 de junho de 2020, por volta das 19h15min, na Avenida Rotary Internacional defronte ao estabelecimento ‘Mercado Peixoto’, Bairro Aeroporto, neste município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado MARCOS ROBERTO KUMINSKI DE FARIAS, agindo previamente ajustado com DANIEL PEREIRA NERES, por motivo fútil, mediante paga ou promessa de recompensa, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram VANDERES ALCEU SOARES PIRES e WELITON SILVA SOUZA.

II. Além disso, nas mesmas circunstâncias, o denunciado MARCOS ROBERTO KUMINSKI DE FARIAS e seu comparsa DANIEL PEREIRA NERES, tentaram matar PEDRO HENRIQUE DE JESUS SOUZA, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Dos autos extrai-se que o denunciado MARCOS ajustou com o indiciado DANIEL, mediante paga, a execução da vítima VANDERES, passando então o denunciado a monitorar a rotina da vítima.

De acordo com o apurado, na data dos fatos, as vítimas estavam defronte ao estabelecimento comercial, oportunidade em que o denunciado MARCOS teria informado ao seu comparsa DANIEL. Este, em seguida, dirigiu-se até o local e, ao avistar as vítimas na calçada, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra as três vítimas. Ocorre que VANDERES morreu no local e WELITON e PEDRO foram socorridos, porém a vítima WELITON em razão dos ferimentos que atingiram sua cabeça não resistiu.

Na oportunidade, DANIEL pilotava a motocicleta, estava na companhia de ANTÔNIO JOSÉ SILVA CONCEIÇÃO, e deflagrou os disparos, sendo impedido a efetuar novos disparos pelo policial EDSON. Isto porque, o referido policial, ao avistar a ação delituosa e visando impelir a conduta criminosa e preservar sua integridade física alvejou DANIEL e ANTÔNIO com disparos de arma de fogo. Em razão dos ferimentos, DANIEL morreu no local, e ANTÔNIO foi socorrido ao Hospital Regional desta municipalidade.

Importante destacar que toda a execução foi flagrada por câmeras de monitoramento posicionadas em comércios das imediações.

O crime, de outro lado, fora cometido
mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas
, na medida em que, além de surpreendidas enquanto conversavam em frente ao local de trabalho, estavam desarmadas e foram atingidas na cabeça por diversos disparos de arma de fogo. Conforme o laudo pericial no 530.2.06.2020.007035-01, uma das vítimas foi atingida por dez projéteis de arma de fogo, sendo que cinco ficaram alojadas no cadáver.

Extrai-se, ainda, que o crime ocorreu por
motivo fútil
, em razão de uma rixa existente entre o denunciado MARCOS com a vítima VANDERES.

Por fim, ressalte-se, ainda, que o crime ocorreu
mediante paga ou promessa de recompensa
, pois o denunciado MARCOS ajustou com DANIEL a prática criminosa prometendo-lhe pagamento. (...)”.
(
sic,
id. 335367887).

A defesa sustenta a impronúncia sob o argumento de inexistirem elementos capazes de vincular o recorrente à autoria do homicídio, alegando fragilidade do arcabouço probatório.

Todavia, uma leitura rigorosa, técnica e hermeneuticamente adequada dos autos revela que a pretensão defensiva não encontra amparo no direito material nem no procedimento constitucionalmente estabelecido para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A decisão de pronúncia mostra-se jurídica e metodologicamente correta, porquanto observa fielmente o art. 413 do Código de Processo Penal, que não exige prova incontroversa ou juízo definitivo de culpabilidade, mas tão somente a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria.

Nesta etapa processual, como repisa a doutrina e reafirma a jurisprudência consolidada, não se opera um
judicium causae
, mas sim um
judicium accusationis,
cujo filtro é menos rigoroso, regido pelo princípio
do in dubio pro societate,
pois se busca apenas verificar se a acusação é plausível e viável a ponto de ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Na espécie, a materialidade delitiva está evidenciada pelos laudos periciais do local do crime e da arma de fogo, pelo laudo de necropsia da vítima fatal Vanderes, pelos prontuários médicos das vítimas Pedro e Weliton, pelas imagens de câmera de segurança, além dos relatórios de investigação.

Quanto aos indícios de autoria, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório aponta, de modo consistente, para a participação do recorrente na empreitada criminosa, na condição de partícipe, ao fornecer apoio direto ao executor material Daniel Pereira Neres.

Consoante consignado no Relatório de Investigação n. 171/2020, os investigadores registraram mensagens extraídas do aparelho celular do executor direto Daniel, trocadas com o recorrente, concluindo que:

“(...)
nas referidas conversas fica explícito que o vulgo MARCOS TX e DANIEL estavam planejando a morte da vítima VANDERES. Que desde o dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte verificou-se que MARCOS realizava campana nas proximidades do Mercado Peixoto e até mesmo no interior do referido estabelecimento no intuito de localizar a vítima VANDERES.(...)”.

Consta, ainda, que, no dia 24/06/2020, às 19h06min, momentos antes da execução do delito, o recorrente confirmou a Daniel que a vítima se encontrava no estabelecimento comercial de sua propriedade. Vejamos:

“24/06/2020 19:06 – DANIEL manda áudio para MARCOS com a seguinte fala: ‘Tá feio hein o home não aparece aqui o home, tá tudo já trancou o mercado aqui essa porra véi. (...). Caminhonete dele tá aqui mas ele não tá aqui dentro essa disgrama.

24/06/2020 19:06 – Marcos Tx: Tá aí.

24/06/2020 19:06 – Marcos Tx: C camionete ta ele tá lá dentro.”
(id. 335367990, p. 3).

Corroborando a referida prova, em juízo, o investigador de Polícia Civil José Sóstenes de Souza Gomes esclareceu que a investigação identificou o recorrente como partícipe do crime mediante análise do aparelho celular apreendido com o executor Daniel, morto logo após os fatos.

Relatou que no dispositivo foram localizadas conversas entre Daniel e o recorrente, nas quais ficou evidenciado o planejamento da morte da vítima Vanderes, sendo que o recorrente respondia às indagações do executor acerca da presença do ofendido no estabelecimento comercial, confirmando-a instantes antes do crime.

O investigador acrescentou, ainda, que havia indícios de exclusão de diversas mensagens anteriores, sugerindo que o monitoramento da vítima vinha sendo realizado há vários dias.

Verbis:

“(...) Promotor: (...) o Sostenes você participou dessa investigação? Testemunha: Sim. Promotor: Como foi?
Testemunha: Na verdade, a investigação o que colocou o Marcos como suspeito foi baseado no telefone, no aparelho celular do Daniel né, que era o suspeito, que teria atirado no Vanderes né, depois que ele foi morto, o aparelho celular foi encontrado em seguida pelos PMs, e esse aparelho celular fundamentou nossa investigação ne. Tendo em vista que foi localizado conversas lá do Daniel com o Marcos planejando a morte da vítima Vanderes
(...) Promotor: Tá, consta aqui depois da quebra do sigilo, uma solicitação de quebra do sigilo, vocês fizeram análise desse telefone, certo? Testemunha: (acenou afirmativamente). Promotor: O que é que tinha nesse aparelho? Testemunha: Nesse aparelho tinha uma conversa de relevante pra investigação do caso, o senhor da perguntando ou de forma geral? Promotor: Isso, exato. O que é relevante pro nosso caso.
Testemunha: Exato. Então tinha uma conversa do Marcos com Daniel. Na qual, o Daniel perguntava pro Marcos, e ai como que estava a situação, ai o Marcos respondia, não to indo lá vê, ai ele falava o Marcos falava pro Daniel que já havia passado algumas vezes lá no mercado e que na o tinha visto a vítima. Outra hora passa e falava que só tinha a mulher lá, falava que só tinha outro carro. Ai em um determinado momento é... pouco antes do fato ocorrido o Marcos fala pro Daniel que a vítima estava lá, que a camionete dele estava lá, então logo após ele ter confirmado a presença da vítima, eles pararam a conversa e ocorreu o fato, ocorreu o homicídio. E antes e possível, foi possível perceber que antes dessas conversas eles haviam apagado muitas conversas então, leva a gente acreditar que ele já viam tentando fazer esse levantamento do local a vários dias já.

(...) Promotor: Os senhores conseguiram, vocês participou da oitiva do Marcos? (...) O que ele relatou pra vocês ali?
Testemunha: ele relatou que havia sofrido, que realmente ele tinha dado esse apoio para o Daniel, mas que ele não que ele havia sido coagido pelo Daniel, que o Daniel havia ameaçado a família dele pra ele passar essas informações
. (...)”.

No mesmo sentido, Bráulio Castro Cezário, investigador da Polícia Civil, confirmou a dinâmica criminosa e a localização do aparelho celular junto ao executor morto. Relatou que, mediante análise das mensagens, foi possível identificar a participação do recorrente no crime, que fornecia informações sobre o itinerário e a presença da vítima. Mencionou, ademais, que funcionários do mercado afirmaram ter observado o recorrente rondando reiteradamente as proximidades do estabelecimento, inclusive adentrando o local sob pretexto de vistoria, circunstância que gerou preocupação.

O Delegado de Polícia José Getúlio Daniel afirmou que, com base nas informações extraídas do aparelho celular do executor Daniel, restou evidenciada a participação direta do recorrente, que teria intermediado a ação criminosa, monitorando a vítima e repassando informações estratégicas para viabilizar o ataque.

A detida análise dos depoimentos demonstra a presença de robusto substrato indiciário apto a amparar a decisão de pronúncia. As declarações dos agentes policiais, colhidas sob o contraditório e harmônicas entre si, revelam quadro probatório consistente quanto à participação do recorrente no crime.

Ressalte-se que os depoimentos de autoridades policiais constituem prova válida e idônea quando corroborados por outros elementos e colhidos sob o crivo do contraditório, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, colaciona-se o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

As conversas extraídas do aparelho celular do executor, aliadas às observações de funcionários do estabelecimento quanto à presença reiterada do recorrente nas proximidades do local, formam conjunto indiciário robusto e coerente.

Outrossim, as mensagens trocadas entre o executor e o recorrente demonstram ajuste para o monitoramento da vítima, com repasse de informações estratégicas sobre sua presença e localização.

O fato de o crime ter ocorrido logo após a confirmação, pelo recorrente, da presença da vítima no estabelecimento revela nexo causal direto entre a conduta de informação e a execução delitiva.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Sodalício preceitua que depoimentos extrajudiciais confirmados em juízo configuram indícios suficientes da participação do agente no fato delituoso, justificando a pronúncia:

“Os elementos de informação colhidos no inquérito policial foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais configuram indícios suficientes da participação do recorrente no fato delituoso”
(TJMT, RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024).

Desse modo, os elementos probatórios, quando analisados em conjunto, formam quadro coerente com a imputação, ainda que não produzam certeza, o que, ressalte-se, sequer é exigido nesta fase.

A defesa, ao pleitear a impronúncia, pretende importar indevidamente para o
judicium accusationis
o mesmo grau de exigência probatória reservado à condenação definitiva, exigência que não encontra respaldo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, assentou com precisão:

“A pronúncia consubstancia um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar ‘convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’ (art. 413, caput, do CPP).”
(REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03/10/2023).

Nesse contexto, ao contrário do sugerido pela defesa, não há lacunas que inviabilizem a pronúncia.

O que se constata é a existência de conjunto indiciário sólido e convergente, compatível com o laudo necroscópico, os prontuários médicos, a extração de mensagens do aparelho celular do executor Daniel e os depoimentos dos policiais em juízo.

Despronunciar o réu sob essas circunstâncias, quando há materialidade indiscutível e indícios suficientes de autoria, representaria subversão ao sistema do Júri e indevida supressão da competência constitucional dos jurados, afrontando o princípio da soberania das decisões do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal).

Além disso, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do Código Penal) encontra respaldo nos elementos dos autos, especialmente nas imagens das câmeras de segurança, que demonstram ataque súbito e inesperado contra vítimas desarmadas e desprevenidas (id. 335367898).

O decote de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedente ou desprovida de qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Enunciado n. 02, segundo o qual: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE, Edição n. 9.998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, presente substrato indiciário mínimo a amparar a qualificadora, impõe-se sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença, a quem compete a valoração definitiva das circunstâncias do fato.

Diante desse contexto probatório robusto e harmônico, ainda que não conclusivo - o que não se exige nesta fase -, inexiste qualquer fundamento para impronúncia ou afastamento da qualificadora.

A prova amealhada revela-se suficiente para justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, razão pela qual a manutenção integral da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026